Tribunal: TJES
Processo: 5016755-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016755-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO VASCONCELOS PORTO
RECORRIDO: JMD COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RODRIGO VASCONCELOS PORTO, ora recorrido, em face de JMD COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, ora recorrente, através da qual objetiva ser indenizado por danos morais, bem como desfazimento do contrato de compra e venda de uma motocicleta e a restituição do valor pago pelo produto, sustentando, em síntese, que foi enganado pelo recorrente, ao adquirir uma motocicleta em 26/08/2020 no valor de R$ 16.000,00. Efetuou o pagamento de R$5.000,00 de entrada, e o restante foi financiado pelo Banco Omni em 36 prestações no valor de R$338.99 totalizando o valor de R$12.213,64. Ocorre que após a compra e venda constatou-se que havia uma restrição judicial no sistema RENAJUD do veículo bem como várias infrações de trânsito, cujas multas alcançaram o valor de R$5.000,00 o que causou a inutilização do bem objeto de compra.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, declarando nulo o contrato de compra e venda da motocicleta, bem como condenando o recorrente na restituição do valor de R$17.213,64, corrigidos a partir da compra e venda do veículo com juros e correção monetária, bem como, condenou, ainda, no pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. O recorrido deverá devolver o veículo após trânsito em julgado da sentença de piso e desde que o recorrente efetive o pagamento dos valores objeto da condenação. Extinguindo a ação com resolução do mérito, nos termos do 487, inciso I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8530172) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida efetuou a compra na data de 26/08/2020 de uma motocicleta no valor de R$16.000 (dezesseis mil reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) de entrada, e o restante financiado pelo Banco Omni em 36 prestações no valor de R$338.99 (trezentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) totalizando R$ 12.213,64 (doze mil duzentos e treze reais e sessenta e quatro centavos). Ocorre que após a realização da compra, fora constatado pelo recorrido restrições no sistema RENAJUD do veículo, bem como inúmeras multas de trânsito.

Analisando os documentos colacionados aos autos, resta evidente que o recorrente realizou a venda do veículo sem se ater ao dever de cuidado que lhe cabia, devido ao fato de o mesmo estar registrado no Detran em nome de terceiro e registrar multas de trânsito em aberto.

Posto isto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo, visto que apesar de adquirir o bem, o recorrido não pode utiliza-lo sob pena de perde-lo por irregulartidades que não deu causa. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)